Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-55.2021.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Civil. Processual Civil. Exoneração de alimentos. Óbito. Extinção do processo. Honorários advocatícios.
1.. A superveniência do fato morte em ação em que se discute alimentos, direito personalíssimo e intransmissível, prejudica o objeto da ação e acarreta a extinção do processo, sem condenação em honorários de sucumbência.
2..Cabe ao advogado da parte, se entender de direito, haver a paga de sua honorária contra quem o contratou.
3.. Recurso desprovido.